Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714294-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROSAN RAMOS BATISTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O recurso foi interposto por advogada que não detém poderes de representação nos autos, nem juntou instrumento de mandato válido no momento da interposição. Ademais, em consulta ao processo de execução n. 0022651-45.1982.8.07.0015, pode-se verificar que o mandato da advogada subscritora, DRA. MAURA MARIANO GONÇALVES, OAB/DF n. 58.049, havia sido revogado pela parte, cujo termo de destituição assinado pelo Agravante foi incluído no mov. 638 do citado processo, acompanhado de procuração para a constituição de novo patrono no mov. 639, com pedido de habilitação nos autos. Trata-se, ainda, de repetição do recurso anteriormente protocolado nas mesmas condições, acarretando a litispendência dos presentes autos com o agravo em execução n. 0714237-55.2025.8.07.0000, autuado cerca de duas horas antes da distribuição do presente feito a esta relatoria. A litispendência entre recursos criminais é pressuposto negativo de validade processual. Verificada a interposição de dois recursos idênticos pela mesma parte e contra a mesma decisão, o processo repetido deve ser extinto sem julgamento do mérito. Nesse contexto, o art. 89, inciso III, do RITJDFT estabelece que cabe ao Relator, nos processos criminais, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ............................................... III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de execução penal interposto, por litispendência com os autos do processo n. 0714237-55.2025.8.07.0000. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 15:31:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator